Tribunal: TJES
Processo: 5027634-97.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027634-97.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO RECREIO DAS PALMEIRAS CONDOMINIO CLUBE
RECORRIDO: EDHUARDA LAVINIA OLIVEIRA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5027634-97.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CONDOMINIO DO RECREIO DAS PALMEIRAS CONDOMINIO CLUBE

RECORRIDA:
EDHUARDA LAVINIA OLIVEIRA SILVA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
CONDOMINIO DO RECREIO DAS PALMEIRAS CONDOMINIO CLUBE
em face da sentença que o condenou ao pagamento de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a título de danos materiais e R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais em favor de
EDHUARDA LAVINIA OLIVEIRA SILVA
. A condenação decorre de ação indenizatória ajuizada pela recorrida, que alegou ter sofrido uma
queda em um bueiro aberto e sem sinalização nas dependências do recorrente
, resultando em lesões em sua perna direita.

A sentença recorrida rejeitou a preliminar de incompetência do juízo e, no mérito, reconheceu a responsabilidade civil do condomínio por falha no dever de manutenção e segurança das áreas comuns. Fundamentou que a existência do buraco era incontroversa e que as medidas adotadas para evitar acidentes foram insuficientes, configurando o dever de indenizar os danos materiais e morais sofridos pela autora.

Em suas razões recursais, o recorrente argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de produção de prova pericial complexa. No mérito, pleiteia a reforma integral da decisão, alegando a ausência de sua responsabilidade, a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, a quebra do nexo causal por concausa independente (agravamento da lesão por negligência da autora), a ausência de comprovação do dano material e a desproporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais. A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Da Incompetência do Juizado Especial Cível e do Cerceamento de Defesa

O recorrente sustenta a incompetência do juízo para processar e julgar a demanda, ao argumento de que a causa possui complexidade incompatível com o rito sumaríssimo, sendo indispensável a realização de prova pericial para aferir as dimensões e o estado de conservação do bueiro, bem como para analisar as imagens juntadas aos autos. A ausência de tal prova, segundo alega, configuraria cerceamento de defesa.

A preliminar não merece acolhimento. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é definida pelo valor da causa e pela matéria, sendo afastada apenas quando a prova do fato depender de perícia complexa, ou seja, aquela que exige conhecimentos técnicos aprofundados e que não pode ser suprida por simples inspeção ou pela análise de documentos e oitiva de testemunhas. No caso em tela, a controvérsia central reside na verificação da existência de um bueiro aberto em área comum do condomínio e na ausência de sinalização adequada no momento do acidente, fatos que podem ser suficientemente elucidados por meio das provas já produzidas.

Os autos foram instruídos com fotografias, vídeo e, de forma decisiva, com prova oral. O depoimento do funcionário do próprio condomínio recorrente (ID 13163904), Sr. Niberson da Silva Barbosa, confirmou ter sido informado por um morador acerca de "um bueiro sem tampa no estacionamento externo", o que torna a existência do buraco um fato praticamente incontroverso. A análise sobre a existência ou não de sinalização no momento exato do evento danoso foi dirimida pela oitiva de testemunhas, cabendo ao magistrado, destinatário final da prova, valorar o conjunto probatório segundo o seu livre convencimento motivado. Dessa forma, a produção de perícia técnica se mostra desnecessária ao deslinde da causa, não havendo que se falar em complexidade probatória ou cerceamento de defesa.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

Mérito

Superada a questão preliminar, e presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito. A questão jurídica central consiste em aferir a responsabilidade civil do condomínio recorrente pelos danos sofridos pela recorrida em decorrência de queda em suas dependências.

A responsabilidade civil, no caso, é de natureza subjetiva, exigindo a comprovação da conduta culposa (negligência), do dano e do nexo de causalidade entre eles, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. O condomínio tem o dever legal de zelar pela segurança e manutenção de suas áreas comuns, conforme dispõe o artigo 1.348, inciso V, do Código Civil.

No tocante à conduta culposa, a prova dos autos é robusta em demonstrar a falha do recorrente em seu dever de cuidado. A
existência de um bueiro aberto em área de circulação é fato incontroverso, confirmado pelo depoimento do próprio funcionário do condomínio.
A alegação de que o local estava devidamente sinalizado não foi comprovada pelo recorrente, ônus que lhe incumbia. A recorrida e a testemunha presencial, Sra. Sara Iaskara Mendes Passos, afirmaram categoricamente em audiência a ausência de qualquer sinalização no momento da queda. A omissão do condomínio em manter o local seguro ou, ao menos, devidamente sinalizado para o risco iminente, caracteriza a sua negligência.

Quanto ao argumento de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, este também não prospera. A alegação de que a recorrida estaria sonolenta ou teria sua percepção alterada pelo consumo de bebida alcoólica baseia-se em mera presunção, desprovida de qualquer elemento probatório concreto. A existência de um buraco aberto em uma área de passagem representa um risco anormal e imprevisível para qualquer transeunte, independentemente de seu estado de atenção. A causa primária e determinante do acidente foi a condição perigosa do local, e não a conduta da vítima.

No tocante à alegação de quebra do nexo causal por agravamento da lesão em virtude de suposta demora na busca por atendimento médico, o juízo de primeiro grau, com base na prova oral colhida sob o crivo do contraditório, concluiu que a recorrida procurou atendimento em pronto-socorro logo após o acidente. Embora os documentos médicos juntados sejam de data posterior, a testemunha presencial corroborou a busca imediata por auxílio médico. Deve-se prestigiar a valoração da prova realizada pelo magistrado sentenciante, que teve contato direto com as partes e testemunhas, sendo este um dos pilares do sistema dos Juizados Especiais. Assim, afasta-se a tese de concausa por culpa da vítima.

Em relação ao dano material, a condenação ao pagamento de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) encontra respaldo no documento de ID 13162963, que, embora intitulado "Conta Hospitalar", discrimina os serviços médicos prestados e o valor correspondente, sendo prova suficiente da despesa gerada pelo evento danoso.

Finalmente, quanto ao dano moral, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) foi fixado de forma razoável e proporcional. A situação vivenciada pela recorrida ultrapassa o mero dissabor, configurando ofensa à sua integridade física e psíquica. A queda em um bueiro, as lesões sofridas, a necessidade de sutura, o tratamento de uma infecção e, principalmente, a existência de dano estético permanente (cicatriz na perna), justificam a indenização arbitrada, que atende à sua dupla função: compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença em todos os seus termos.

Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)